Tribunal: TJDFT
Processo: 0721851-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721851-84.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADO: OSMAR LOOTENS MACHADO, MOHAMAD HASSAN JOMAA D E C I S Ã O Os apelantes G44 BRASIL S.A., INOEX SERVIÇOS LTDA, G44 MINERAÇÃO LTDA, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, VERT VIVANT JOIAS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR e SALEEM AHMED ZAHEER deduzem pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não têm condições de arcar com o pagamento dos ônus processuais, sem prejuízo do sustento próprio (ID 36860791). É o breve relato. Decido. No que diz respeito ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a hipótese dos autos se amolda à regra geral do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, de modo que o recurso é dotado de duplo efeito, independentemente de pedido da parte. Em relação à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, observa-se que os réus/apelantes já haviam formulado tal pedido, à ocasião da apresentação da contestação (ID 36860529), o qual foi indeferido pelo magistrado singular (ID 36860684), sem interposição de recurso. Desse modo, resta operada a preclusão consumativa para reverter os efeitos da decisão de origem, já transitada em julgado, sendo viável, tão somente, a concessão do benefício com efeitos ex nunc, acaso demonstrada alteração na capacidade financeira dos apelantes, anteriormente apreciada pelo magistrado singular. Ocorre que tal condição não se revela presente. Apesar da alegação dos apelantes no sentido de que não têm obtido faturamento e que têm sido alvo de diversas ações judiciais e bloqueios de valores, os documentos acostados aos autos não são atualizados e, ainda, os argumentos das apelantes são contraditórios, se observado que, no curso do presente feito, formularam acordo com o autor ASDRUBAL ROCHA SARAIVA, mediante pagamento em pedras preciosas, no valor equivalente a R$15.000,00 (ID 83380605), o que permite deduzir que podem possuir outros bens diversos de valores depositados em contas bancárias, o que é incompatível com a declaração de hipossuficiência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promovam os apelantes o recolhimento do preparo recursal, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 5 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator